Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723794-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BARROS XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MATHEUS BARROS XAVIER contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 34570736). O apelante manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 34570745. Remetidos os autos a este tribunal, a defesa do réu foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 34628528), permanecendo em silêncio. Assim, intime-se novamente o patrono para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 18:17:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator